Tribunal: CARF
Processo: 10983.720649/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720649/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.392 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2024
Recorrente
EDEMILSON LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS COM DEPENDENTES. RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO
DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
O responsável pelo pagamento a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública, não pode efetuar a dedução do valor
correspondente a dependente, exceto na hipótese de mudança na relação de
dependência no decorrer do ano-calendário.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA OU ACORDO JUDICIAL. PROVA.
DEDUÇÃO.
É cabível a dedução da base de cálculo do imposto de renda quando
comprovado o pagamento de pensão alimentícia nos limites estabelecidos pela
sentença ou acordo judicial.
COMPENSAÇÃO DE IRRF. COMPROVAÇÃO.
A documentação comprobatória do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
deve referir-se ao período fiscalizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reestabelecer parcialmente a despesa com pensão
alimentícia judicial, no valor de R4.596,47.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720649/2010-68
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.392 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720649/2010-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado(a)),
Rodrigo Rigo Pinheiro, Paulo Cesar Mota e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, relativa a IRPF do exercício 2006, em
que foram glosadas despesas com dependentes, médicas e com pensão alimentícia, além de
compensação indevida de IRF.
A impugnação foi julgada procedente em parte pela 6a Turma da DRJ/FNS (fls.
46/54, reestabelecendo-se a dedução de uma das filhas do contribuinte (R$1.404,00) e parte da
despesa médica (R$1.258,60).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/01/2013 (fls. 57), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 07/02/2013 (fls. 58/64), carreando novos
documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
Despesas com dependentes
A glosa da despesa com a dependente Beatriz Leite foi mantida pelo julgado
recorrido sob a seguinte fundamentação:
Todavia, relativamente à outra filha do impugnante, BEATRIZ LEITE, que também
havia sido informada na declaração, a glosa da dedução no valor de R$ 1.404,00, deve
ser mantida, eis que, segundo informa a própria defesa em seu arrazoado, BEATRIZ
ficou sob a guarda da mãe e não do contribuinte.
A informação de dependentes na declaração de ajuste anual, com vistas à respectiva
dedução da base de cálculo do imposto, não é obrigatória, mas sim uma faculdade
conferida ao contribuinte pela legislação, em razão de que a inclusão de outro
dependente na declaração de ajuste deve ser feita pelo próprio contribuinte por meio de
declaração retificadora
Adoto o entendimento do julgado recorrido, esclarecendo que está amparado pelo
art. 90, §4o, da IN RFB 1.500/2014:
Art. 90. Podem ser considerados dependentes: (...)
§ 4o O responsável pelo pagamento a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública, não pode efetuar a dedução do valor correspondente a dependente,
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.392 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720649/2010-68

exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-
calendário.
Glosa mantida.
Despesa com pensão alimentícia judicial
No julgado recorrido, reconheceu-se haver o direito à dedução de pensão
alimentícia judicial, no valor de quatro e meio salários mínimos, por meio de depósitos na conta
bancária da mãe, a Sra. Glaucia Mattos Malagoli. Contudo, a glosa foi mantida ante a ausência
de comprovação.
Em sede recursal, o contribuinte apresentou alguns comprovantes de depósito na
conta bancária da mãe:
Fl.
Data
Valor
86 10/01/2005
704,47

87 10/01/2005
382,00

88 10/03/2005
835,00

89 10/03/2005
335,00

90 11/05/2005
480,00

91 11/04/2005
690,00

92 09/05/2005
1.170,00

Total
4.596,47

Assim, diante da comprovação efetuada pelo contribuinte, deve ser reestabelecida
parcialmente a despesa com pensão alimentícia judicial, no valor de R4.596,47.

Compensação de IRF
Os documentos apresentados, para fins de comprovação do IRF (fls. 95/96),
referem-se ao ano-calendário 2006, não podendo, portanto, serem acatados, eis que a autuação
relaciona-se ao ano anterior.
Glosa mantida.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para fins de reestabelecer parcialmente a despesa com pensão alimentícia
judicial, no valor de R4.596,47.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.392 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720649/2010-68

Fl. 111
DF CARF MF
Original